Tribunal: TJBA
Processo: 8012570-33.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012570-33.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: VALNIZIA SANTOS FIALHO

Advogado(s)
:
RACHEL SANTOS CALHEIRA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município do Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS, que julgou extinta a Execução Fiscal nº 8012570-33.2022.8.05.0150, ajuizada em face de VALNIZIA SANTOS FIALHO, para cobrança de créditos tributários de IPTU no valor de R$ 1.824,70 (Um Mil, Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta Centavos). A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a aplicabilidade do Tema 1184/STF, que reconhece a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em consonância com o princípio da eficiência administrativa.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STF no Tema 1184 consagra que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente o interesse de agir, considerando a existência de meios administrativos menos onerosos e mais eficientes para cobrança, como a conciliação e o protesto da dívida ativa (RE 1.355.208/SC).
4. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 547/2024, fixou diretrizes para extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, reforçando o dever dos entes públicos de esgotarem previamente medidas extrajudiciais antes de recorrerem ao Poder Judiciário.
5. No caso concreto, o valor executado de R$ 1.824,70 (Um Mil, Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta Centavos), é inferior ao piso estabelecido pela Resolução 547/2024, e não houve qualquer tentativa de solução administrativa antes do ajuizamento da execução fiscal.
6. Em que pese a fundamentação original da sentença (aplicação da Portaria n. 052/2022 da Procuradoria Geral do Município de Salvador), é aplicável ao caso a extinção do processo por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184/STF e no art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em consonância com o princípio da eficiência administrativa, conforme Tema 1184/STF.
2. O ajuizamento de execuções fiscais exige a prévia tentativa de conciliação ou adoção de soluções administrativas, bem como o protesto da dívida ativa, salvo comprovada inadequação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n.º 8012570-33.2022.8.05.0150,
sendo Apelante o
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e Apelada VALNIZIA SANTOS FIALHO.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, _____de _____________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)